Tribunal: TJES
Processo: 5004103-27.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004103-27.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS GONCALVES BREGENSKI
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004103-27.2023.8.08.0012

RECTE.:
LUCAS GONCALVES BREGENSKI

RECDO.:
VIA VAREJO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVAÇÃO DA DÍVIDA. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME.
VEDAÇÃO A REFORMATIO IN PEJUS.
SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O
requerente alega, em síntese, que

possuía débito junto à requerida,
o qual foi negativado.
Todavia,
o

autor
aduz que mesmo após o pagamento d
o valor, seu nome foi mantido no cadastro de maus pagadores.
Por este motivo, requer a imediata exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes, bem como pagamento de indenização a título de danos morais.

Em sede recursal (ID 6002059), requereu a concessão de gratuidade da justiça. No mérito, pugna pela reforma da r. sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais, majorando a condenação por danos morais para R$ 10.000,00.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões recursais ao ID 6002068, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
6002056
), dispôs que:
“
Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, via de consequência, condeno o requerido no pagamento de R$ 1.000,00 corrigidos monetariamente a partir desta data, a título de indenização por danos morais”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
reforma
do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A controvérsia cinge-se ao pedido de majoração dos danos morais, o qual passo a decidir.

Diferentemente do magistrado de piso, não verifico nos autos qualquer prova da negativação indevida do recorrente em cadastros de devedores. O documento ao ID 6002036 apenas demonstra a cobrança de dívida pela plataforma “Serasa C
onsumidor”
, que não se confunde com a negativação
.

I
mportante mencionar que o serviço a que se refere o autor é apenas um portal de negociação entre consumidor e fornecedor na hipótese de existência de contas atrasadas.

A menção no cadastro não induz a qualquer medida de restrição ao crédito e não permite o acesso de terceiros, apenas ao consumidor cadastrado, mediante login e senha.

A própria SERASA já emitiu comunicado oficial no sentido de que os débitos registrados na plataforma não diminuem o Score dos devedores, somente ocorrendo aumento do Score em caso de realização de pagamento.

Há nítido error in judicando no julgado, haja vista que
a mera cobrança indevida de valores não causa dano moral indenizável. Contudo, como vedado o reformatio in pejus, não há como alterar a sentença e julgar improcedente o pedido formulado, restando prejudicado o pleito de majoração dos danos morais arbitrados
.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE provimento. Condeno o recorrente em custas e honorários que arbitro em 20% sob o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)